Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. LEI N. 5.478/68. EXONERAÇÃO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSAMENTO. MESMOS AUTOS. ENUNCIADO N. 358 DA SÚMULA DO C. STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo alimentando contra decisão que indeferiu o pedido de homologação de acordo de exoneração de obrigação alimentar nos seguintes termos: “Nada a prover em relação ao pedido de homologação de acordo de exoneração de alimentos, o qual deve ser por meio de processo autônomo, e, distribuído aleatoriamente”.
2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, que possibilita mudança da prestação fixada caso alteradas as circunstâncias de fato, ou seja, se houver modificação na configuração do binômio necessidade-possibilidade, que deve ser apurado com observância ao princípio da proporcionalidade (art. art. 1.699 do Código Civil e art. 15 da Lei n. 5.478/1968).
3. Nos termos do enunciado n. 358 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.
4. Se não há óbice à discussão sobre a exoneração da obrigação alimentar nos autos da ação originária de alimentos, também não há impedimento para a homologação de acordo de exoneração da obrigação alimentar nos próprios autos, em especial se considerado o dever de estímulo à solução consensual de conflitos (art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC).
5. No particular, verifica-se que o acordo foi assinado pelas partes, maiores e capazes para o ato, e que preserva seus interesses, nos termos descritos pelo próprio alimentando, que afirma não mais necessitar dos alimentos prestados por seu genitor. Em observância ao direito das partes à solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o do CPC) e, por analogia, ao disposto no art. 1.013, §3o, do CPC, cabível a homologação do acordo em sede recursal. Decisão reformada.
6. Recurso conhecido e provido.